Tribunal: TJPA
Processo: 0867324-50.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 14919 - Atraso na Entrega do Imóvel
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0867324-50.2018.8.14.0301

APELANTE: TEMPO INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

APELADO: MARIA NILCE SILVA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0867324-50.2018.8.14.0301

APELANTE: TEMPO INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

Advogado do(a) APELANTE: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - PA13179-A
Advogado do(a) APELANTE: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - PA13179-A

APELADO: MARIA NILCE SILVA DE SOUSA

Advogado do(a) APELADO: SUELLEM CASSIANE DOS REMEDIOS ALVES - PA15289-A

RELATOR: DES.
AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. TERMO ADITIVO CONTRATUAL VÁLIDO. LUCROS CESSANTES NO MONTANDE DE 0,5% DO VALOR DO IMÓVEL. CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR INDEVIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA CABÍVEL. DEVOLUÇÃO INDEVIDA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE VALOR EXCESSIVO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1
Apelação Cível interposta pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da autora em ação de indenização por danos morais e materiais, decorrente de atraso na entrega de imóvel adquirido no empreendimento “Condomínio Torres Floratta”. A sentença condenou ao pagamento de lucros cessantes, danos morais e devolução de valores pagos a maior em decorrência de termo aditivo firmado entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.1.
Há três questões em discussão: (i) saber se a Construtora Leal Moreira Ltda. é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; (ii) verificar a existência do dever de indenizar pelos lucros cessantes e danos morais em decorrência do atraso na entrega do imóvel; e (iii) analisar a legalidade da atualização dos valores pactuados no contrato de compra e venda do imóvel, conforme o termo aditivo firmado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1.
A Construtora Leal Moreira Ltda. é legítima para figurar no polo passivo, uma vez que o contrato ostenta sua logomarca e ambas as empresas integram o mesmo grupo econômico.

3.2.
O atraso na entrega do imóvel está comprovado e é incontroverso. A parte ré não se desincumbiu do ônus de provar que a mora não lhe é imputável. Assim, é devida a indenização por lucros cessantes a partir da data prevista para a entrega do empreendimento, fixada em 0,5% sobre o valor do imóvel.

3.3.
O dano moral é presumido diante do atraso excessivo na entrega do imóvel, sendo razoável a fixação do montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de reparação.

3.4.
A atualização monetária do saldo devedor é válida e visa proteger o capital dos efeitos inflacionários. Não cabe a devolução do valor de R$ 166.449,28, pois a atualização está de acordo com o pactuado no termo aditivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1.
Apelação conhecida e parcialmente provida para afastar a condenação de devolução do montante de R$ 166.449,28, mantendo os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
"1. O atraso na entrega do imóvel gera direito à indenização por lucros cessantes, fixados em 0,5% do valor do imóvel. 2. O dano moral é devido em razão do atraso excessivo na entrega do bem. 3. A atualização do saldo devedor pactuada em termo aditivo é legítima e não enseja devolução de valores."

"Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 47; Código Civil, art. 944.

"Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1260734 DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, T3 - TERCEIRA TURMA, j. 12/11/2018; TJ-RS, AC 70077038909, Rel. Gelson Rolim Stocker, 17ª Câmara Cível, j. 28/11/2019.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA. e TEMPO INCORPORADORA LTDA. objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Capital, que julgou parcialmente procedente o pedido da parte autora na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por MARIA NILVE SILVA DE SOUZA.

A parte apelada/autora alega que adquiriu, em 12/02/2010, unidade imobiliária no empreendimento “Condomínio Torres Floratta”, unidade 2302ª, Torre Gardênia, no valor de R$ 606.015,90 e que o prazo de entrega estava estabelecido para 26/11/2012, porém não foi cumprido pelas requeridas. Em decorrência do atraso, foi firmado aditivo contratual em 23/10/2015 com nova data de entrega para 30/04/2016. Aduz que o aditivo se tratou de uma simulação e que o valor do imóvel foi reajustado para R$ 1.036.155,44, sendo concedido um desconto para o comprador, que quitou o imóvel no valor de R$ 899.660,39.

Dessa forma, requereu a declaração de nulidade do termo aditivo firmado entre as partes, indenização por danos morais no valor e R$ 20.000,00, pagamento de lucros cessantes a título de aluguel mensal e a devolução em dobro da diferença paga (R$ 166.449,28) referente à atualização do saldo devedor.

Em contestação (ID 4396881), a parte apelante/ré aduz, preliminarmente, a ilegitimidade da ré Construtora Leal Moreira Ltda. No mérito, alega: a impossibilidade de inversão do ônus da prova; o não cabimento dos lucros cessantes pleiteados e, se deferidos, devem ser fixados em 0,5% dom montante pago; a não comprovação do abalo sofrido, sendo indevida a indenização por danos morais e; a legalidade do termo aditivo pactuado. Por fim, requereu a improcedência dos pedidos.

Manifestação da apelada em ID 4396888, na qual repeliu os argumentos da parte ré e reafirmou os termos da inicial.

Sentença em ID 4396892, na qual o juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido da autora/apelada, condenando ao pagamento de lucros cessantes no montante de 0,5% do valor de compra do imóvel, a contar de abril de 2016 até a efetiva entrega do bem, e danos morais no montante de R$ 10.000,00, bem como determinou a devolução do montante de R$ 166.449,28. No mesmo ato, julgou improcedente o pedido anulação do termo aditivo e, em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento proporcional das custas processuais no montante de 30% à autora e 70% à ré, e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação a cada uma das partes.

Em seguida, a parte autora/apelada interpôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados nos termos da decisão de ID 4396912.

Inconformada, as rés/apelantes interpuseram apelação. Nas razões recursais (ID 4396898), reafirmam os argumentos de defesa. Preliminarmente, aduzem a ilegitimidade da ré Construtora Leal Moreira Ltda. em razão de não ter firmado contrato com a parte apelada, mas sim a empresa Tempo Incorporadora Ltda. No mérito, alegam a inexistência do dever de indenizar, tanto em relação aos lucros cessantes quanto aos danos morais, eis que não foram devidamente comprovados. Sustenta que nenhum valor foi pago em excesso, pois o montante apresentado no aditivo contratual firmado diz respeito à atualização dos valores dispostos no contrato de compra e venda. Aduz a ausência dos requisitos ensejadores à concessão da tutela de urgência concedida e a impossibilidade de inversão do ônus da prova. Requereu, ao final, o provimento do recurso e a reforma da decisão do juízo de origem.

Contrarrazões da apelada em petição de ID 4396917.

Redistribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o relatório.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar devolução dos valores pagos e o
atraso da entrega da unidade adquirida pelo consumidor, bem como a condenação ao pagamento de lucros cessantes e danos morais.

PRELIMINAR

A parte ré/apelante
Construtora Leal Moreira Ltda.
alega que não é legítima para figurar no polo passivo da demanda, pois não realizou negócio com a autora e sim a empresa Tempo Incorporadora Ltda.

Analisando os documentos acostados aos autos ID 4396742, constato a existência do contrato firmado entre as partes. Contudo, por meio de uma simples conferência, percebe-se a logomarca da recorrente estampada no contrato. Além disso, possuem o mesmo sócio e o mesmo endereço, indicando se tratar de empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico.

Ora, talvez melhor sorte tivesse a apelante em sua alegação se tivéssemos diante de uma relação jurídica eminentemente de direito civil, regidos exclusivamente pelas suas regras, mas nunca numa onde se está diante das figuras jurídicas do fornecedor e do consumidor nos termos da Lei 8078/90, estas de aplicação imediata e de ofício.

Lembro que o contrato deve ser honrado pelas partes, pois é nele que se encontram as regras que regem a relação e o negócio jurídico firmado entre as partes. Porém, no CDC, sua redação e imposições constantes do negócio são bastantes relativizadas, eis que a Lei Consumerista tem como escopo proteger a parte mais vulnerável da relação.

No caso em comento, verifica-se que a regra é bem simples. Os sócios, independentemente se são pessoas físicas ou jurídicas, somente serão demandados, numa eventual condenação judicial, caso a empresa não tenha bens para suportar a execução, onde poderá ser aplicada a despersonalização da pessoa jurídica.

Entretanto, não se pode olvidar que no CDC a conclusão não é tão simples assim.

Dessa forma, em se tratando do CDC as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favoráveis ao consumidor (art. 47), bem como as declarações de vontade constantes de escritos particulares, recibos e pré-contratos relativos às relações de consumidor vinculam o fornecedor, ensejando inclusive execução específica, nos termos do art. 84 e parágrafos.

Também está prescrito que são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos.

Acrescento que é vedada pelo CDC toda e qualquer publicidade enganosa ou abusiva (art. 36).

Assim, é indubitável que a recorrente é legítima para figurar no polo passivo da demanda, eis que claramente faz as vezes de fornecedora, quer seja quando divulga sua marca, conhecida nesta jurisdição como empresa que constrói e comercializa imóveis verticais, em todo e qualquer material publicitário ou escrito do empreendimento em questão, quer quando faz consta no contrato sua logo.

Esses fatos demonstram claramente que se está diante de uma clara confusão societária, com uma possível tentativa de proteção patrimonial, tudo em prejuízo do consumidor desatento ou mesmo atento.

Acrescento que os contratos devem ser regidos pela boa-fé objetiva, devendo ser claro e bem redigido, tudo visando a fácil compreensão do consumidor.

No caso dos autos, repisa-se, consta no contrato entabulado pelas partes as marcas da empresa demandada como sendo quem comercializa e constrói o empreendimento.

Diante do exposto, aplico ao caso as regras previstas no CDC e rejeito a preliminar arguida, eis que declaro neste ato ser a ré/apelante legítima para figurar no polo passivo da demanda, mantendo-se a sentença nesse ponto.

DO ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO

Ao julgador cabe analisar se houve efetivamente o atraso na obra e se a recorrente é responsável pela conduta ilícita descrita na inicial. Será também objeto de análise se o atraso na entrega da obra, caso exista, causou danos materiais e morais à parte autora.

Inicialmente, convém salientar que, exposta a pretensão exordial, a parte ré/apelante deveria arguir um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado pela parte autora/apelada. Enfim, deveria arguir algo juridicamente relevante para impedir, modificar ou extinguir o direito alegado.

Analisando os autos, pode-se constatar que a recorrente não se desincumbiu de seu dever de provar que agiu de forma correta, legal e legítima, ou seja, que cumpriu o contrato; que a obra não atrasou ou que a culpa pelo atraso não foi sua; que ocorreu fato imprevisível; que o atraso foi causado pela inadimplência dos autores ou mesmo que os danos alegados não existem.

Na verdade, a apelante se limita em alegar sem, entretanto, provar efetivamente o que aduz, deixando de juntar documento, um laudo, uma prova real de que o atraso é justificado ou justificável, demonstrando o seu desrespeito para os seus consumidores ou mesmo a sua má-fé.

Ressalto que a falta de comprovação do alegado tem como consequência jurídica tornar os fatos alegados na exordial incontroversos, os quais, por consequência, não dependem de prova para se tornarem verdadeiros, pois somente os controversos a reclamam.

Assim, tenho como incontroverso o atraso na obra ocasionado em decorrência da não entrega, no prazo estabelecido contratualmente, do empreendimento objeto do contrato, fato este que, inclusive, não foi negado pela ré.

Acrescento que a apelante também não conseguiu provar a existência de caso fortuito ou força maior, uma vez que os parcos documentos juntados não justificam o grande atraso verificado na obra e muito menos a prorrogação exagerada do prazo de entrega do imóvel.

Friso que não consta nos autos a data da entrega do empreendimento.

O certo é que o prazo final para entrega do empreendimento data de 30/04/2016, já com a nova data fixada pelo aditivo contratual firmado em outubro de 2015, e não consta nos autos a data exata em que o bem foi devidamente entregue à apelada. Desta feita, resta flagrante o incumprimento do contrato quanto ao prazo de entrega do empreendimento.

Comprovado o atraso na obra, resta avaliar seu reflexo no plano patrimonial.

DANO MATERIAL. ATRASO NA OBRA. LUCROS CESSANTES.

Em decorrência do atraso na entrega do empreendimento, que já reconheci neste voto, verifico que o apelado pugna pelo pagamento de lucros cessantes a título de danos materiais, estes desde a data que o imóvel deveria ter sido entregue e de acordo com previsão contratual.

O efetivo atraso na obra, por culpa exclusiva da recorrente, que não conseguiu provar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, torna certa a indenização, cabendo ao juízo apenas quantificá-la.

A parte apelada cumpriu com sua parte no contrato e a apelante não, cabendo a quantificação dos danos materiais (lucros cessantes).

A indenização é devida eis que o consumidor ficou impedido de usufruir o bem e/ou ainda tem que arcar com aluguel mensal de outro imóvel, face a não entrega, no prazo estipulado contratualmente, do empreendimento da ré.

Lembro que com a inversão do ônus da prova, que a tenho como devida, por conta da indiscutível aplicação do CDC e da hipossuficiência do consumidor perante do fornecedor, deveria a recorrente provar a não ocorrência dos lucros cessantes. Entretanto, a construtora demandada não se desincumbiu de seu dever, tornando devida a indenização.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de ser presumido o prejuízo do comprador e por consequência a culpa do construtor pelo atraso injustificado na obra, bem como do direito a indenização por perdas e danos, além da possibilidade de cumulação de danos materiais e morais.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ENTREGA DE IMÓVEL. ATRASO. CULPA CONFIGURADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. PREJUÍZO PRESUMIDO. SÚMULA Nº 568/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Trata-se, na origem, de ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda, motivada pelo atraso na entrega do imóvel. 3. Na hipótese, o tribunal local, a partir da análise dos termos contratuais e das provas dos autos, concluiu pela culpa das empresas no atraso na entrega da obra, vedando a retenção de valores por parte das rés e condenando-as ao pagamento de lucros cessantes. Inteligência dos arts. 395, 402 e 475 do Código Civil. 4. O entendimento jurisprudencial desta Corte é firme no sentido de que há prejuízo presumido do promitente comprador pelo descumprimento de prazo para entrega do imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda a ensejar o pagamento de danos emergentes e de lucros cessantes, cabendo ao vendedor fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável para se eximir do dever de indenizar. Precedentes. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1260734 DF 2018/0055333-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/11/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2018)

Por fim, repito que a apelante deveria provar que não foi culpada pelo atraso na obra, e isso, como já foi exposto, não foi obtido com sucesso em sua contestação e nem neste recurso de apelação.

Assim, nada mais justo e correto que, entre a data prevista para a entrega da obra e o
“habite-se”
, a construtora pague lucros cessantes, a título de danos materiais, pelo inadimplemento do contrato.

No caso concreto, o juízo
a quo
condenou a construtora ao pagamento pelos lucros cessantes (dano material) em valor correspondente a 0,5% do valor de compra do imóvel.

A jurisprudência desta turma, em sua maioria, tem se posicionado no sentido de que o valor da condenação em lucros cessantes deve corresponder ao percentual de 0,5% sobre o valor do imóvel.

Neste ponto, possuo entendimento diferente, pois compreendo que o percentual de 0,5% deve ser aplicado sobre o valor atualizado do imóvel somente quando o consumidor tiver quitado integralmente o valor do bem e, em caso de não quitação total, o percentual deve ser aplicado sobre a quantia efetivamente paga pelo comprador.

Lembro que com o atraso na entrega do empreendimento, o consumidor que não quitou o imóvel possui apenas uma expectativa de se tornar proprietário do bem, uma vez que não há certeza de que na finalização da obra o comprador quitará o valor do bem. Ressalto que entender de forma diversa causará um induvidoso enriquecimento ilícito do consumidor.

Porém, considerando que este Relator possui voz única e já não dispõe do livre convencimento motivado; considerando que as Turmas de Direito Privado deste E. TJPA e do Superior Tribunal de Justiça possuem entendimento no sentido de ser aplicado o montante sobre o valor do bem, curvo-me ao entendimento da maioria para aplicar o percentual de 0,5% sobre o valor do imóvel.

Assim, mantenho a decisão
a quo
no tocante à condenação pelos danos materiais.

DANOS MORAIS

Em relação à fixação da indenização dos danos morais, depreende-se, da análise do art. 944 do Código Civil, bem como da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, que se deve levar em consideração a extensão do dano, as condições socioeconômicas, culturais e psicológicas dos envolvidos, bem como o grau de culpa do agente e, eventualmente, da vítima.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. ATRASO NA OBRA. CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA. CLÁUSULA PENAL CONTRATUAL. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO. ARBITRAMENTO. DANOS MORAIS. MANTIDOS. SENTENÇA REFORMADA. - Reconhecido o descumprimento contratual diante do atraso na entrega da obra por mais de ano, cabível a declaração da resolução contratual, por culpa da promitente vendedora.- Inexistência de excludente de responsabilidade da ré ou culpa da consumidora, de modo que descabe a retenção da multa contratual pela rescisão antecipada.- Dever de restituição do valor integralmente pago pela parte autora, devidamente acrescido de correção monetária e juros legais, realizado em parcela única e sem abatimento de valores - Diante de previsão de cláusula penal pelo inadimplemento do pagamento tão somente em desfavor pelo adquirente, poderá ela ser invertida e aplicada também em seu favor, em caso de descumprimento do prazo da entrega do imóvel pela construtora. Aplicação do tema 971 do STJ - Caso em que configurado o atraso na entrega do imóvel, de modo que viável a inversão da cláusula penal contratual, cuja indenização deverá ser fixada mediante arbitramento judicial, que, no caso, deve corresponder a 0,5% do valor do bem previsto no contrato, por mês de atraso.- O atraso injustificado na entrega de obra, por si só, não gera dano moral passível de indenização. Entretanto, no caso dos autos se está diante de ocorrência de circunstância excepcional, caracterizadora do dano moral, que certamente resultou em angústia da parte autora na forma exigida para esses casos, de modo que cabível a fixação de indenização por danos morais.- Quantum indenizatório fixado de acordo com as peculiaridades do caso em comento, bem como os precedentes da Câmara e ponderado o caráter pedagógico com o dano causado. APELO DA PARTE AUTORA PROVIDO. APELO DA PARTE RÉ DESPROVIDO. UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 70077038909 RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 28/11/2019, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 06/12/2019)

O dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado. A apelante agiu de forma irresponsável, descuidada, desrespeitosa e abusiva na condução de seu empreendimento, o que por óbvio causou danos morais aos apelados.

É inegável que o ato por si só causa o dano e coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter, de forma amigável, a questão. Enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

A parte apelante se viu impossibilitada de realizar o sonho da casa própria. Atitudes como essa, infelizmente tão corriqueiras nos dias de hoje, merecem ser coibidas com rigor, eis que trazem, além da insegurança, desespero e até mesmo outros danos para os incautos consumidores que, muitas das vezes, ainda são tratados com indiferença e como se fossem eles os verdadeiros inadimplentes.

A entrega do empreendimento estava prevista para abril de 2016 e não consta nos autos a data exata da entrega do bem. Ou seja, o atraso na entrega do imóvel se deu por muito tempo, ultrapassando os limites do tolerável.

Dessa forma, tenho como adequado e proporcional arbitrar o valor do dano em R$ 10.000,00 (dez mil reais), pelo que mantenho a sentença combatida.

DA DEVOLUÇÃO DOS VALORES RELATIVOS AO SALDO DEVEDOR

No tocante à devolução dos valores supostamente pagos em excesso pela compradora, entendo que assiste razão à apelante. Explico.

A atualização monetária do saldo devedor serve para proteger o capital dos efeitos da inflação, em razão da complexidade da construção do empreendimento, próprio de sua natureza.

Assim, não cabe o congelamento dos valores devidos, eis que prejudicaria sobremaneira o próprio prosseguimento da construção do empreendimento.

Lembro que caso o demandante sofra prejuízos em razão do atraso na obra e que não esteja acobertado pelo dano moral, deve a parte pleitear indenização a título de danos materiais. Aliás, estes danos foram pleiteados pela autora.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA CUMULADA COM DANOS MORAIS, DANOS MATERIAIS, PERDAS E DANOS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O CONGELAMENTO DAS PARCELAS DO SALDO DEVEDOR, MAS MODIFICOU O ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA PARA O IGPM/FGV. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR. CORREÇÃO MONETÁRIA QUE NÃO REMUNERA O CREDOR, MAS TÃO SOMENTE RECOMPÕE O VALOR DA MOEDA. INDEXADOR DO SALDO DEVEDOR QUE DEVE SER MODIFICADO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA MAIS BENÉFICO AO CONSUMIDOR. PRECEDENTES STJ. ADOÇÃO DO IPCA EM FACE DO INCC-DI, SALVO SE O ÚLTIMO FOR MAIS BENÉFICO. DECISÃO REFORMADA PARCIALMENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. (TJPR - 8ª C. Cível - 0034032-78.2021.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU ALEXANDRE BARBOSA FABIANI - J. 04.11.2021)

(TJ-PR - AI: 00340327820218160000 Curitiba 0034032-78.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Alexandre Barbosa Fabiani, Data de Julgamento: 04/11/2021, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/11/2021)

CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA. SALDO DEVEDOR. "CONGELAMENTO". IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Inviável o "congelamento" do saldo devedor durante o período de mora da construtora vez que os juros e correção têm natureza de atualização monetária, possuindo o escopo de manutenção do equilíbrio contratual e poder de moeda. II. Recurso improvido. III. Sentença mantida.

(TJ-DF 20140710012833 0001245-68.2014.8.07.0007, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 16/11/2016, 3ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 28/11/2016. Pág.: 188/198)

Em análise aos autos, constato que foi firmado o termo aditivo e neste documento consta expressamente os valores atualizados, sendo, inclusive, concedido desconto à compradora para quitação do débito.

Como dito acima, o não cumprimento do contrato por parte da vendedora não anula o termo aditivo pactuado, devendo o consumidor requerer a devida indenização em relação ao prejuízo decorrente do atraso na entrega, o que, de fato, foi feito pela apelada, visto que requereu a condenação em lucros cessantes, que foi concedida pelo juízo de piso e mantida neste voto.

Portanto, é devida a correção monetária do saldo devedor, conforme demonstrado. Dessa forma, compreendo que merece reforma a decisão de piso neste ponto,
razão pela qual dou provimento ao pedido da apelante para tornar sem efeito a condenação de devolução do valor de R$ 166.449,28,
eis que devida a atualização dos valores pactuados, conforme explanado.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO interposta pela parte ré para retirar a condenação da devolução do montante de R$ 166.449,28
, mantendo os demais termos da sentença combatida, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 12/12/2024